Tribunal: TJES
Processo: 5013070-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013070-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RW AUTOPARTS LTDA e outros
RECORRIDO: LUCAS CESCONETTO BARCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013070-36.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: LUCAS CESCONETTO BARCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EBAZAR. PRODUTO ENTREGUE COM INDÍCIOS DE RECONDICIONAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da entrega de um farol automotivo com marcas de cola, indicando ser produto recondicionado, a despeito de ter sido vendido e anunciado como produto novo. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a recorrente à restituição do valor pago (R$ 1.378,65) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação ao segundo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de e-commerce possui legitimidade passiva na demanda; (ii) saber se o envio de produto recondicionado no lugar de produto novo configura falha na prestação do serviço que imponha o dever de restituição; e (iii) saber se a recusa de solução administrativa extrapolou o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, visto que a plataforma recorrente atua de forma remunerada na facilitação e intermediação do negócio, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo por eventuais intercorrências na relação de consumo de forma objetiva.Restou comprovado no processo que o consumidor recebeu bem com características de recondicionamento (marcas de cola) e diferente do produto novo ofertado. Diante da ausência de excludentes de responsabilidade civil, é devida a restituição da quantia paga pelo bem, caracterizando dano material.

A conduta do fornecedor, que além de enviar produto diverso do esperado, obstou a tentativa do autor de solucionar a lide na seara administrativa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e o limite do razoável, ensejando compensação pecuniária por danos morais. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa os parâmetros de proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a diretriz do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A plataforma de intermediação de vendas integra a cadeia de fornecimento, ostentando legitimidade passiva para responder por falhas no negócio jurídico. 2. A entrega de produto recondicionado no lugar de bem vendido como novo, somada à resistência injustificada em promover a solução do entrave pela via administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço que extrapola o mero dissabor e acarreta dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 393 e 406, § 3º;

CDC, art. 14, § 3º, I e II;

CPC, art. 485, IV e VI, e art. 487, I;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 43, 54 e 362;

STJ, REsp n. 1.795.982/SP;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ;

TJPR, RI nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, 1ª Turma Recursal, j. 23.05.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EBAZAR.COM.BR LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUCAS CESCONETTO BARCELOS
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte Requerida EBAZAR.COM.BR. LTDA a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.378,65 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de dano material, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso, Súmula 54/STJ): sobre o valor principal, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n.1.795.982/SP); b) CONDENAR a parte Requerida EBAZAR.COM.BR. LTDA a pagar à parte Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento): no período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP); Lado outro, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO (na forma do art. 485, IV e VI, CPC), em face de RW AUTOPARTS LTDA”
.

Em sede recursal (ID 18543934), a requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que autor não aderiu ao Programa Compra Garantia, bem como a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões no ID 18543942.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação da recorrente que funciona como mera facilitadora não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que o fato alegado pela autora está devidamente comprovado, considerando ter demonstrado a compra de 01 Farol LED Nova Chevrolet S10, pelo valor de R$ 1.378,65 (um mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em 31/07/2025, conforme comprovante de ID 18543100 - Pág. 2.

O produto foi vendido como novo (ID 18543100), no entanto, ao recebê-lo em sua residência o autor observou que o farol apresentava marcas de cola (ID 18543101), o que demonstrava ser recondicionado, negando-se a requerida em promover a restituição do valor pago. Como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que sua responsabilidade somente pode ser elidida nas hipóteses de: (i) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II do § 3º); (iii) ou ainda quando observado caso fortuito externo ou força maior (artigo 393 do Código Civil). Não é o caso dos autos.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)